Tribunal: TJMT
Processo: 0002897-44.2013.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002897-44.2013.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIDNEI BORGES DOS SANTOS - CPF: 726.145.609-87 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AGLAUCIO VIANA DE SOUZA - CPF: 655.515.241-91 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO nº 0002897-44.2013.8.11.0040 -

ID nº 167496171

AGRAVANTES
:
SIDNEI BORGES DOS SANTOS E AGLAUCIO VIANA DE SOUZA,

AGRAVADO
: ITAÚ
BANCO S/A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AÇÃO MONITÓRIA – - SUPRIMENTO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS – NOVAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERAÇÃO – REEDIÇÃO DA MATÉRIAS TRAZIDAS NA APELAÇÃO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que negou monocraticamente o recurso de apelação

e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R
E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de
Agravo Interno de
ID nº 167496171
interposto por
SIDNEI BORGES DOS SANTOS E AGLAUCIO VIANA DE SOUZA
em face

da decisão que,
monocraticamente,

negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau
, que
julgou procedentes
os autos da
Ação Monitória nº 0002897-44.2013.8.11.0040
ajuizados pelo
ITAÚ BANCO S/A
, para constituir de pleno direito, em desfavor dos requeridos, o título executivo judicial com a obrigação de pagar o valor de R$ 7.399,93 (sete mil e trezentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), na forma do cálculo de fl. 29, devendo o feito prosseguir a observância do procedimento de cumprimento de sentença, no que for cabível, nos termos do artigo 702, § 8º, do CPC/15.

Insatisfeito com a decisão
, aduzem em suma os agravantes que a
devedora principal requereu o processamento da sua recuperação judicial e nos autos relacionou o crédito aqui perseguido, bem como dentro do procedimento de reestruturação apresentou um plano de pagamento de seus credores que, dentre as suas disposições, previu nas suas premissas 04, 05 e 06, a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda e de todas as execuções judiciais contra os sócios e avalistas, assim descritas:

Premissa 04
: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possam as recuperandas se reestruturarem e exercerem suas atividades com o nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano.

Premissa 05
: Após aprovação do plano, deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra as recuperandas e/ou seus sócios e avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano.

Premissa 06
: A aprovação do plano implica extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas.

Tais disposições foram claras e expressas no plano de reestruturação pois, em regra, o credor submisso à recuperação judicial conserva seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, conforme se infere do art. 49, §1º da Lei 11.101/05.

Entretanto, a referida norma traz, em seu bojo, a possibilidade de extinção dos acessórios e garantias da dívida original, diante de sua novação, sempre que não houver estipulação ao contrário, conforme §2º do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005.

Afirma que com a homologação do plano, estando as premissas de supressão das garantias pendentes de julgamento no STJ, conclui-se que no momento, as pessoas físicas executadas não podem sofrer violência em seu patrimônio, sendo ilegal o prosseguimento desta ação, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça e ratificado em diversos outros julgamentos, devendo, por isso, a ação ser extinta sem resolução do mérito, à luz do art. 59 da Lei 11.101/05 e inciso IV e §3º do art. 485 do CPC/15.

Reafirmam também que com a homologação do plano, todas as dívidas anteriores ao pedido de recuperação judicial contraídas pela devedora principal, inclusive esta, em que o seu pagamento consta no plano homologado, restaram novados, por força do artigo 59 da LRF, que dispõe que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido”.

Declaram adiante que, em que pese a decisão ora combatida ter sido fundamentada por decisões que reforçam a tese de que seria necessária a anuência dos credores para que fosse operada a supressão das garantias, a decisão aqui combatida deixou de observar as modificações trazidas pela Lei 14.112/2020, especialmente o novo conceito jurídico aplicável à supressão das garantias, que de fato independem da anuência do credor.

No mais, pontuam que
o crédito será pago no decorrer do cumprimento do plano de recuperação, assim, todas as dívidas, incluindo esta, não podem mais ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial nem de qualquer outra medida que vise exigir o seu pagamento, já que o efeito jurídico do plano aprovado é criar novo título cuja quitação deverá ocorrer nos seus exatos termos, não justificando a manutenção da ação executiva.

Por fim, pugnam pelo juízo de retratação para rever a decisão que negou provimento monocrático ao recurso. Na eventualidade de se entender não ser o caso de juízo de retratação, requer-se seja o presente agravo submetido à apreciação do Órgão Colegiado, nos termos ínsitos no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

Decorreu o prazo legal, sem apresentação das contrarrazões conforme
ID nº 171664179
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de
ID nº 167496171
interposto por
SIDNEI BORGES DOS SANTOS E AGLAUCIO VIANA DE SOUZA
em face

da decisão que,
monocraticamente,

negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau
, que
julgou procedentes
os autos da
Ação Monitória nº 0002897-44.2013.8.11.0040
ajuizado pelo
ITAÚ BANCO S/A
, para constituir de pleno direito, em desfavor dos requeridos, o título executivo judicial com a obrigação de pagar o valor de R$ 7.399,93 (sete mil e trezentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), na forma do cálculo de fl. 29, devendo o feito prosseguir com a observância do procedimento de cumprimento de sentença, no que for cabível, nos termos do artigo 702, § 8º, do CPC/15.

Ao analisar o recurso de apelação em questão, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
AGLAUCIO VIANA DE SOUZA e SIDNEI BORGES DOS SANTOS
em face da sentença que
julgou procedente
os autos da Ação Monitória nº 0002897-44.2013.8.11.0040, ajuizada por
ITAU UNIBANCO S/A
, para constituir de pleno direito, em desfavor dos requeridos, o título executivo judicial com a obrigação de pagar o valor de
R$ 7.399,93 (sete mil e trezentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos)
, na forma do cálculo de fl. 29, devendo o feito prosseguir com a observância do procedimento de cumprimento de sentença, no que for cabível, nos termos do artigo 702, § 8º, do CPC/15.

No mais, foram rejeitados os embargos monitórios.

Ainda, foram os embargantes condenados ao ressarcimento das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído à ação monitória.

Insatisfeito, alega o apelante que o crédito em discussão foi objeto de
novação
em razão do plano de recuperação judicial da empresa
CONSTRUTORA B.S. LTDA
, do qual os apelantes são sócios.

Informa ainda que após a aprovação do plano de recuperação judicial em Assembleia Geral de Credores, com o qual o apelado concordou, o Juízo competente, homologando o plano de recuperação aprovado pelos interessados presentes, concedeu a recuperação judicial à devedora principal, determinando que se desse início ao cumprimento do plano.

Declara também que para que a empresa possa se reestruturar de fato, é preciso apresentar nos autos da recuperação judicial um plano de pagamento de seus credores, trazendo detalhadamente os meios empregados para a efetiva recuperação econômica, além de trazer consigo premissas que devem ser necessariamente aplicadas a todos os créditos, indistintamente, inclusive o crédito vindicado nesta ação. Desta feita, a devedora principal da dívida apresentou o seu plano de reestruturação, que, dentre as suas disposições, previu nas premissas 04 a 06, a extinção de todas as ações de cobrança contra os sócios e avalistas, além de suprimirem as garantias reais e fidejussórias.

Adiante
,
teceu longas considerações sobre a novação, citando julgados favoráveis nesse sentido, bem como enfatizou que o banco apelado deve aguardar o efetivo cumprimento do plano homologado para levar a cabo a almejada extinção deste processo, não tendo como fugir do posicionamento de que o prosseguimento da ação é indevido e ilegal.

No mais, sustenta que o valor acordado em AGC com o Banco apelado encontra-se depositado nos autos, estando a expedição do alvará suspenso em razão de ordem judicial emanada pelo TJMT e pelo fato de que se operou a novação da dívida, não havendo sentido promover a cobrança contra os apelantes que são sócios da empresa em recuperação judicial.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar, definitivamente, a decisão apelada, extinguindo ou suspendendo a ação até o cumprimento integral do plano de recuperação judicial devidamente homologado.

As contrarrazões vieram no
ID nº 156769365
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

D E C I D O.

Conforme se denota, o cerne da questão resume-se em saber se a recuperação judicial de empresa jurídica, cujo sócio é o devedor, impede ou não o prosseguimento das ações, bem como suprimem as garantias reais ou fidejussórias.

Na concepção dos apelantes, houve a novação do débito em decorrência da previsão de extinção das garantias como premissas do plano, devendo a ação monitória ser extinta.

Por outro lado, o banco apelado pondera que não houve novação no plano, contudo, ainda que houvesse, defende que tal novação iria contra o disposto no artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, além de esbarrar no recurso repetitivo e súmula do STJ.

Pois bem.

O direito não socorre aos apelantes por dois motivos a saber:

Primeiro
, a extensão dos efeitos de recuperação aos avalistas, sócios e coobrigados, bem como a supressão de garantias e os efeitos da novação, viola o disposto nos
artigos 49, § 1º, 50, § 1º, e 59, todos da lei n. 11.101/05
, que garante a preservação dos direitos dos credores, inclusive contra os coobrigados.

Ademais, trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive tese firmada em
recurso repetitivo
, de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) -
Tema nº 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005"
. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
Grifei
.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ
foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor”.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Grifei
.

Nessa mesma toada dispõe o
artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
.
Grifei
.

No tocante à alegada novação, vale ressaltar que no voto condutor do acórdão paradigma (
nº 1.333.349 (2010/0142268-4
),
o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei nº 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-recuperando e credor-coobrigados.

Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do
Tema 885/STJ
, onde de forma didática discorre sobre a questão:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original, outra referente à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2º).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

No mesmo sentido, confira os ensinamentos de
FÁBIO ULHOA
:

"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado."
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, sócios, avalistas ou coobrigados em geral.

Segundo
, analisando a Ata da Assembleia Geral dos Credores, em especial as premissas acima citadas, a empresa que se encontra em recuperação judicial,
CONSTRUTORA BS
, anuiu com a
inexistência de novação
e
supressão das garantias prestadas pelos devedores solidários
, assim não há motivo para extinção da presente ação monitória. Confira a Ata:

Portanto, conforme se verifica da
premissa 5
do Plano, há previsão expressa que a proposta não tem caráter de novação, mantendo incólumes todas as garantias existentes, inclusive as fidejussórias, como a deste feito.

Verifica-se também que o patrono da recuperanda expressamente aceitou todas as condições propostas pelo banco, inexistindo, portanto, qualquer exclusão das garantias fidejussórias, portanto, não há razões para que a ação monitória seja extinta.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, letras “a” e “b”, do CPC/15, monocraticamente,
nego provimento
ao recurso.

No mais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15 majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) a valor da causa atribuído à ação monitória.

P.I.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados no seu recurso de apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023